Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-14.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005053-14.2018.811.0045
Recorrente: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA
Recorrido: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
SPE – COSTA FAZENDAS S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 67213459) interposto por JOSÉ VITOR DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação dos recorridos, com a seguinte ementa (id. 32966993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ASSINATURA FEITA SOMENTE POR UM COTISTA – EXIGÊNCIA PARA O NEGÓCIO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS COTISTAS – INVOCAÇÃO DO ARTIGO 21 DO ESTATUTO DA SOCIEDADE – EQUÍVOCO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PARA A SOCIEDADE – EXCLUDENTE DE EXIGÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DETERMINADA NO ACORDÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. (1) – Sendo certo que o estatuto da social da empresa, a rigor do seu artigo 21, determina que, quando for para criar despesas, concessão de avais e outros, devem todos os acionistas solidariamente assinarem o documento formalizado, exclui desta situação quando, apenas um sócio, assina o documento e, registrando um distrato contratual culmina por criar crédito para a sociedade mediante confissão de divida formalizada pelo autor. (2) – Mesmo se assim não o fosse (item 1, supra), a aparência substitui a realidade em favor daquele que agiu levado por bons princípios e honestamente. Estando demonstrado esta situação, não se registra a possibilidade de macular aquele negócio jurídico consubstanciado na elaboração do contrato, do distrato e da confissão de dívida, sobretudo quando, no caso concreto, a sociedade, única que poderia contrapor ao posicionamento isolado do seu sócio, a este tacitamente anuiu em face de seu posicionamento dentro dos autos, defendendo os instrumentos. (3) – Conhecendo e provendo o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Não há o que falar em honorários recursais já que, segundo o posicionamento do STJ a respeito do assunto, somente possíveis em duas situações, isto é, em caso de conhecimento e desprovimento e em caso de não conhecimento. (RAC n° 0005053-14.2018.8.11.0045, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 05/02/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme id. 63252454.
O recorrente alega violação: (i) ao art. 1.022, II do CPC, sob a alegação de que o acórdão foi omissão quanto a análise dos arts. 48; 49-A; 138; 172; 173; 184; 421 e 422 do Código Civil; art. 344 do CPC e arts. 121 a 131 e 156, §§ 1° e 2° da Lei n° 6.404/79 e (ii) art. 47; 166, I; 171, II e 176 do Código Civil; arts. 345, IV e 373, II do CPC.
Sustenta que o acórdão validou ilegalmente atos praticados fora dos limites, portanto, em desconformidade com os atos constitutivos da empresa; deixou de declarar nulo um ato praticado de forma ilegal; deu validade a contrato cujo único objetivo foi o de fraudar a dívida entre as partes. Aduz que no caso dos autos não poderia ser aplicada a teoria da aparência, em razão do recorrido ter agido de má-fé.
Recurso tempestivo (id. 70167958). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 70277469. Contrarrazões (id. 74804993) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas pelo recorrente, em especial no que atine a análise dos arts. 48; 49-A; 138; 172; 173; 184; 421 e 422 do Código Civil (que tratam respectivamente: da disposição do ato constitutivo da empresa no que atine a tomada de decisões; que a pessoa jurídica não se confunde com sócio; erro substancial que tona o negócio anulável; possibilidade deste ser confirmado pelas partes, desde que contenha vontade expressa de mantê-lo; intenção da partes e invalidade da obrigação acessória e principal; liberdade contratual e princípios da boa-fé e probidade na execução do mesmo); art. 344 do CPC (revelia) e arts. 121 a 131 e 156, §§ 1° e 2° da Lei n° 6.404/79 (que tratam da Assembleia Geral e do conflito de interesse entre o administrador e a sociedade e a anulabilidade do negócio, nas sociedade por ações).
No entanto, do exame do acórdão proferido constaram as seguintes razões ao decidir:
“(...) Os aspectos fáticos são incontroversos. Na fundamentação trazida na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que: ‘... partindo da premissa de que os documentos assinados firmados pelo requerido VICENTE APARECIDO FRANCISCO DA COSTA não produzem efeitos em face da SPE – COSTA E SEMENTES S/A, visto que não ostentava poderes de representação desta empresa.
Fundamentou seu entendimento no prescrito no artigo 47 do Código Civil Brasileiro e, de igual forma, incorreu em erro na formação do contrato, desvirtuando do estabelecido no artigo 171, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
A decisão de primeiro grau ao declarar nulos os instrumentos firmados por VICENTE APARECIDO FRANCISCO DA COSTA que, como representante da empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A, os assinou contrário ao que consta do estatuto desta empresa, foi estabelecido com fundamento no artigo 166 do Código Civil Brasileiro, isto é: a) – celebrado por pessoa que não tinha poderes.
Realmente. Conferindo o estatuto social da empresa SPE-COSTA E SEMENTES S/A, em seu artigo 21, determina que todos os documentos que criem obrigações para a companhia ou exonerem terceiros de obrigações para com a companhia, sob pena de não produzirem efeitos, devem ser assinados conjuntamente e solidariamente por todos os acionistas, sendo vedado aos diretores e mandatários, praticar atos de liberalidade.
Que a revelia de VICENTE APARECIDO FRANCISCO DA COSTA, agindo sem anuência dos demais sócios visou unicamente eximir-se das obrigações anteriormente assumidas por este no CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL formalizado em data de 29 de novembro de 2.011, incorrendo em veracidade dos argumentos vertidos na inicial.
O deve ser visto, de início, é que o que se alegou na inicial foi tão somente este aspecto formal e possível indução em erro por parte dos atos praticados pelo representante VICENTE APARECIDO.
O que se pretendeu, portanto, é a anulação do DISTRATO firmado entre as partes, denominado ADITIVO AO INSTRUMENTO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL’ onde houve desvinculação das obrigações assumidas por VICENTE APARECIDO, inclusive com quitação de dividas pretéritas. Em face deste aspecto, foi formado um novo contrato, um novo negócio jurídico, transferindo toda obrigação para a empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A.
E, mesmo assim, persistindo a inadimplência desta empresa, para devolução da posse do bem arrendado originariamente para VICENTE APARECIDO, alegando que foi ludibriado, assinaram as partes dois instrumentos outros – Distrato de Instrumento Particular de Arrendamento de área Rural e do Aditivo, bem como um ‘Contrato de Confissão de Dívida’.
Pois bem.
A celeuma recursal, limites da lide, diz respeito que, quando da assinatura dos instrumentos posteriores a formalização do contrato com VICENTE APARECIDO, traduzindo transferência das obrigações originarias inclusive as vencidas, para a SPE – COSTA E SEMENTES S/A e os atos posteriores que levaram ao Distrato e a Confissão de Divida, o subscritor deste em nome da empresa não ostentava direito a representá-la.
Este é o cerne da questão.
Em que pesem os argutos argumentos trazidos pelo autor/apelado, tenho para mim que não existem quaisquer irregularidades, quer quando o contrato originário firmado por JOSE VITOR DE ALMEIDA com VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, quer quando, logo após, houve transferência de direitos e obrigações oriundos deste contrato para a empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A e, de igual forma, o DISTRATO e a CONFISSÃO DE DIVIDA firmada pelo autor/apelado em favor da SPE – COSTA SEMENTES S/A.
Deve ser considerado, no caso em apreço, dentro da dicção do inciso IV, do artigo 345, do Código de Processo Civil que a ausência de contestação, no caso, não era caso de revelia, bastando que cotejasse a prova documental, notadamente o artigo 21 do estatuto da sociedade (que é o ponto principal) para determinar o equivoco do autor quando da propositura da presente demanda, como, em linhas abaixo, será identificado o posicionamento.
(...)
De forma açodada temos que o autor/apelado, ao se verificar ausência de contestação, de plano pretendeu o julgamento antecipado da lide. Havia fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que mereciam melhor análise por parte do julgador e, em especial, que, sendo a SPE – COSTA E SEMENTES S/A, devidamente citada, não contestando a ação, embora de forma transversa, significa que deu aval ao ato praticado isoladamente pelo seu representante VICENTE APARECIDO.
(...)
No caso concreto, temos que o contrato firmado entre o autor JOSE VITOR e VICENTE APARECIDO, pessoas físicas, foi assinado em data de 29/setembro/2011. (fls. 35/37).
A transferência de direitos e obrigações pertinentes ao contrato originário foi transferida em nome da SPE – COSTA E SEMENTES S/A em data de 17 de maio de 2012. (O DISTRATO e a CONFISSÃO DE DÍVIDA pelo autor foram assinados em data de 13 de dezembro de 2.012).
Conclui-se, pois que, embora não expressamente, os atos posteriores foram ratificados tacitamente pela empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A. Nota-se que longo tempo se passou, isto é, entre o contrato originário e o Distrato e Confissão de Dívida, passaram 14 meses.
Ademais, a cláusula 21 com a qual o autor albergou sua pretensão é muito clara ao anotar que somente àqueles que criam obrigação para a sociedade SPE – COSTA E SEMENTES S/A é que devem ser assinadas por todos os acionistas.
No caso em apreço, em verdade, os contratos firmados posteriormente somente trouxeram direitos à sociedade.
Nota-se pelo DISTRATO e pela CONFISSÃO DE DIVIDA assinados em data de 13 de dezembro de 2.012, não está a impor obrigações à SPE – COSTA E SEMENTES S/A. Ao contrario, pelo instrumento de CONFISSÃO DE DIVIDA, é o autor que confessou dever àquela sociedade o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) que deveriam ser amortizadas em 13/12/2013 (R$ 175.000,00) e 13/10/2014 (R$ 175.000,00).
Sabe-se que nos casos em que a lei (leia estatuto da sociedade) exige autorização de um terceiro para a prática de determinado ato jurídico, sua ausência acarretará a anulabilidade desse negócio. Entretanto, tal defeito, pode ser suprido pela anuência posterior desse terceiro, sanando o defeito e tornando o ato perfeito. E a prova desta anuência ou autorização deve ser feita da mesma forma com que faz a prova do ato.
No caso, como anotado acima, de interpretação do artigo 21 e seus §§ único, do estatuto da empresa foram claros – SOMENTE OS ATOS QUE ONERAREM A EMPRESA e, neste contexto, o que houve com o DISTRATO e a CONFISSÃO DE DIVIDA pelo autor, foi CRÉDITO para a SPE – COSTA E SEMENTES S/A, no montante de R$ 375.000,00 que, vencido e não pago pelo autor, utiliza-se desta ação para se livrar de sua obrigação.
Desta forma, nem mesmo a SPE – COSTA E SEMENTES S/A com base na citada cláusula poderia questionar esta situação trazida pelo autor/apelante.
(...)
Neste aspecto temos que quando se verifica que uma pessoa desprovida de capacidade de representação se comporta aos olhos de todos e para terceiros como se realmente estivesse a exercer, por título legitimo a representação daquela sociedade, não se pode deixar de aplicar, neste caso concreto, a TEORIA DA APARÊNCIA.
A aparência é o estado daquilo que parece exteriormente, do que se manifesta por aspectos exteriores. Trata-se, portanto, de uma qualidade, de um direito, que eles são aparentes quando parecem existir, quando se reencontram as características exteriores pelas quais se anuncia, de ordinário, a existência desse direito ou dessa qualidade.
Como bem salienta MARIANO D’Amélio:
‘No mundo jurídico o estado de fato nem sempre corresponde o estado de direito; mas o estado de fato, por si, tendo em vista considerações de ordem diversa, pode receber o mesmo respeito do estado de direito e, em determinadas condições e em resguardo de determinadas pessoas, gera conseqüências não diferentes daquelas que derivariam do correspondente estado de direito. Desse modo, a situação geral pela qual alguém tenha racionalmente confiado em uma manifestação jurídica e se comportando coerentemente a esta, lhe dá direito de contar com ela, ainda que tal manifestação não corresponda à realidade’.(Mariano D'Amélio, Apparenza del diritto, in Novíssimo Digesto Italiano, Utet, 1958,, fonte Google).
(...)
Assim, se presentes os requisitos tratados linhas acima (alíneas ‘a e ‘b’), embora sendo dispensável à espécie já que somente os primeiros argumentos consolidariam a legalidade de tais instrumentos em face da análise do artigo 21 do estatuto da empresa, dão firmeza também em aplicar, no caso em apreço, a teoria da aparência. Não se vê, por outro aspecto, nem justo, nem razoável, anular um negócio jurídico, caso existisse, somente pelos aspectos declinados na inicial.
(...)
Desta forma, não havendo prova de que houve simulação no negócio, já que o autor, maior e capaz, pecuarista, sabedor das relações comerciais, não existindo qualquer dolo de aproveitamento e, por outro aspecto, não havendo demonstração de violação expressa do artigo 21 do estatuto daquela sociedade e, imbuído, ainda na aplicação da teoria da aparência, não agiu o ilustre prolator da decisão recorrida com seu costumeiro acerto.
Concluindo, e todas as hipóteses que, em relação a teoria da aparência, importa que se dê proteção aos terceiros, exigindo-se, somente, que seu erro provenha de circunstâncias aptas para enganar o individuo médio. A aparência, neste caso, substitui a realidade em favor do que agiu levado por bons princípios e honestamente.
É o que se identifica nos autos. Na verdade, o autor não cumpriu com a obrigação constante da confissão de divida e envereda nesta ação com objetivo de anulá-la com estes tênues argumentos que estão contrários ate aos princípios gerais de direito.
No caso, a questão, ao contrario do que posicionou o magistrado, era de improcedência daquela ação anulatória de negócio jurídico”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação nos moldes em que aduzido nas razoes recursais, na medida em que o acórdão ponderou e decidiu a questão suficientemente e de maneira fundamentada, o que elide a alegação de que houve, no caos, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Assim, tem-se que as alegadas violações aos arts 47; 166, I; 171, II e 176 do Código Civil (que tratam respectivamente: do limite de poderes definidos no ato constitutivo da pessoa jurídica; nulidade do negocio jurídico por pessoa incapaz; e anulabilidade do negocio jurídico) e arts. 345, IV e 373, II do CPC (efeitos da revelia em se tratando de alegações inverossímeis ou em contradição com a prova dos autos e ônus da prova) demandam a necessidade de se incutir em todas as premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que encontra óbice ante a exegese da Súmula 07/STJ.
Outrossim, alterar a conclusão do Colegiado deste Sodalício atinentes a interpretação das cláusulas dos Estatuto Social que regem a empresa recorrida, bem como dos instrumentos firmados (que levaram à conclusão de que, nestes, não houveram atos que onerassem a Pessoa Jurídica, mas, pelo contrário, importaram em recebimento de ativos/créditos); encontra óbice ante o teor da Súmula 05/STJ.
Ademais, restando configurada a teoria da aparência no caso dos autos, a despeito das alegações do recorrente, a revisão do julgado esbarra, também, no mesmos óbices sumulares, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS POSTAIS. CORREIOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO DOS ACLARATÓRIOS, CUJAS ALEGAÇÕES FORMAS GENÉRICAS A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF, E A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ, PORQUANTO A PRETENSÃO DA PARTE RECORRENTE DEMANDA A REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DA TEORIA DA APARÊNCIA, NO TOCANTE À REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA. ÓBICES FORMAIS DE CONHECIMENTO DO APELO RARO INAFASTÁVEIS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Na via estrita do Recurso Especial, não se pode, em princípio, proceder o reexame do acervo fático-probatório, providência imprescindível, para a reforma do acórdão recorrido, no presente caso, em relação à representação da Empresa, onde a egrégia Corte Regional aplicou a teoria da aparência. Nesse sentido: AgInt no AREsp. 1.633.762/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2020 e REsp. 1.654.585/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.4.2017. 3. Além disso, para a reforma pretendida é imprescindível a reinterpretação das cláusulas contratuais, que foram objeto de análise no acórdão recorrido, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 5/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp. 1026324/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 31.8.2020 e AgInt no REsp. 1.795.658/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.5.2020. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1712573/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 26/11/2020)” (grifei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL CELEBRADO COM FUNCIONÁRIO DE EMPRESA DE TELEFONIA QUE DECLAROU ATUAR EM NOME DESTA. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E DA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1534078/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)” (grifei)
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça